Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704673-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS AVILA DE FREITAS PAULA, NETO CORRETORES DE IMOVEIS EIRELI APELADO: NETO CORRETORES DE IMOVEIS EIRELI, MARCUS AVILA DE FREITAS PAULA DESPACHO Antes de decidir a respeito do pedido de gratuidade formulado pela parte apelante em sede recursal, em atenção ao contraditório, dê-se vista ao recorrido dos documentos juntados aos autos com a petição de id. 35262255. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora